Tribunal: TJMT
Processo: 1040869-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040869-18.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GENILCE NEZZI - CNPJ: 24.424.652/0001-11 (APELANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), GENILCE NEZZI - CPF: 559.263.711-04 (APELANTE), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE LTDA - EPP - CNPJ: 14.969.711/0001-83 (APELADO), CONSTRUTORA ROCHA EIRELI - CNPJ: 06.105.049/0001-95 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINA DAMIAN - CPF: 057.871.721-24 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação cível. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Revogação. Possibilidade. Constatação de inexistência da situação de hipossuficiência financeira declarada nos autos. Capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida. Ausência de demonstração de situação de iliquidez momentânea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, em juízo de admissibilidade recursal, revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora/apelante, ora agravante, ante a constatação de situação econômico-financeira incompatível com a benesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98,
caput
).

4.
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GENILCE NEZZI,
contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 237201199, que revogou o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela apelante/agravante,
por não verificar estado de pobreza a impossibilitar o pagamento das custas judiciais, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de reconhecimento da deserção e não conhecimento do apelo.

A agravante insiste
na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que lhe seja restabelecido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. no 239559693).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

No caso, a decisão agravada revogou o benefício da AJG requerido pela apelante/agravante sob os seguintes fundamentos:

Súmula no 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais, até mesmo porque, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação e que, por óbvio, apresentam passivos consideráveis e uma infinitude de contratos inadimplidos, já decidiu o eg. STJ:
(...)

Ausente, no caso, comprovação mínima dos requisitos essenciais à manutenção da assistência judiciária gratuita, já que, embora a apelante diga que é hipossuficiente financeiramente e que se encontra desempregada, não juntou aos autos carteira de trabalho para corroborar com sua afirmativa, além de que a existência de dívidas, por si só, não indica que a parte se enquadra no perfil de miserabilidade ao qual o instituto da assistência judiciária gratuita deve atender.

Pelo exposto, acolho a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogo a concessão da benesse e, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 102, parágrafo único, ambos do CPC, determino a intimação das recorrentes Genilce Nezzi e Genilce Nezzi - ME para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento das custas e despesas processuais, cujo adiantamento foi dispensado, sob pena de não conhecimento do seu Apelo por deserção.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Acresço, ainda, que apesar de a agravante afirmar que está desempregada e que não declarou imposto de renda nos anos de 2022 a 2024, em simples consulta ao sistema PJE, é possível verificar existência de ação, na qual a apelante junta documento que demonstra receita bruta da sua microempresa individual, no importe de R$ 79.530,00 (cf. Id. no 254075177 do recurso de apelação cível no 1026670-15.2024.8.11.0041 – também de minha relatoria), o que conduz à aferição de que a apelante estaria ocultando informações acerca de sua real condição financeira.

Soma-se a isso, a natureza da presente demanda, a saber, ação de cobrança pela qual a apelante busca o pagamento da quantia de R$ 703.597,96, motivo que também afasta a apelante do patamar daqueles que de fato precisam do acesso à justiça de maneira gratuita.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025